Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735529-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CICERA AUCILENE MARTINS MONTEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. CARGO DE ESCRITURÁRIO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE 831.311-PI, submetido ao rito da Repercussão Geral, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas, ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. A contratação temporária de profissionais não é suficiente para demonstrar a preterição de candidatos aprovados em concurso, uma vez que tem a destinação específica de suprir situações excepcionais. Para que reste caracterizada a preterição, urge haver demonstração de que tais contratações são desvirtuadas, voltando-se às atribuições permanentes e ordinárias desempenhadas pelo aprovado em concurso. 3. Não tendo sido demonstrado que a candidata aprovada para cadastro de reserva teve sua contratação preterida, seja pela não observância da ordem de classificação no certame, seja em razão de contratação pelo ente público de serviços terceirizados para o mesmo cargo para o qual restou selecionado, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação. 4. Apelação cível conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede seja determinando o retorno dos autos para análise dos documentos e reconhecimento do direito subjetivo à nomeação ou, ainda, que se reconheça o seu pleito exordial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após de defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, afirmando que a Administração se utiliza da contratação temporária para não convocar os candidatos aprovados no certame, havendo, assim, preterição. Pontua que houve desrespeito ao princípio do livre acesso ao cargo público por meio do concurso público. Pede seja reconhecido o direito à nomeação da recorrente. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/6/2022). Melhor sorte não colhe recurso extraordinário no tocante à alegada ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Ainda que superado tal óbice, a turma julgadora concluiu que (ID 33042769):(...) Desse modo, não tendo sido comprovado que a apelante teve sua contratação preterida, seja pela não observância da ordem de classificação no certame, seja em razão de contratação pelo apelado de serviços terceirizados para o mesmo cargo para o qual ela foi selecionada em cadastro reserva, não há que se falarem direito subjetivo à nomeação. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028